Tribunal: TJBA
Processo: 0003173-07.2007.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003173-07.2007.8.05.0120 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PAULO GAROZI Advogado(s): DANIEL FIRMINO APELADO: ANTONIO SCHIMITH BERGUE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Recorrente Paulo Garozi alegando cerceamento de defesa e nulidade absoluta da sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por abandono da causa. A pretensão consiste na anulação da sentença extintiva e retorno dos autos para regular prosseguimento, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal prévia conforme art. 485, §1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal válida da parte exequente para suprir a falta no prazo de cinco dias, configura cerceamento de defesa e nulidade processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção por abandono da causa constitui medida excepcional que exige rigorosa observância das formalidades legais, sendo a intimação pessoal pressuposto inafastável estabelecido pelo art. 485, §1º, do CPC, que visa assegurar o contraditório e a ampla defesa. 4. A tentativa frustrada de intimação pessoal por mudança de endereço não dispensa o exaurimento dos meios legais de comunicação, devendo o juízo proceder à intimação por edital antes de decretar a extinção, não se admitindo extinção por mera presunção de abandono. 5. A aplicação isolada do art. 274, parágrafo único, do CPC não pode sobrepor-se à norma específica do art. 485, §1º, que estabelece garantia processual fundamental do devido processo legal, configurando error in procedendo a sentença que extingue o feito sem observar tal formalidade. 6. O extraordinário lapso temporal de tramitação (mais de 30 anos) e as circunstâncias alheias à vontade da parte, incluindo indisponibilidade física dos autos, afastam a configuração de abandono deliberado e reforçam a necessidade de anulação da sentença extintiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção por abandono da causa exige intimação pessoal válida da parte para suprir a falta, não sendo suprida por presunção ou tentativa frustrada. 2. A impossibilidade de intimação pessoal por mudança de endereço impõe ao juízo o dever de proceder à intimação por edital antes da extinção. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 77, V, 274, parágrafo único, e 485, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJ-DF, Apelação 07018888220238070002, Rel. Des. Vera Andrighi. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003173-07.2007.8.05.0120, em que figuram como Apelante PAULO GAROZI e como Apelado ANTONIO SCHIMITH BERGUE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente / Relator 03